Tribunal: TJSP
Processo: 2147640-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra a r. decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar a manutenção de seu tratamento de hemodiálise em hospital da rede credenciada.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor contra a r. decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar a manutenção de seu tratamento de hemodiálise em hospital da rede credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC), a fim de restabelecer o tratamento de hemodiálise do beneficiário em prestador específico, diante da alegação de descredenciamento irregular e da não comprovação de que a substituição se deu por clínica equivalente, nos termos do art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), não podendo ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 5. A substituição de entidade hospitalar credenciada é permitida, desde que por outra equivalente e mediante comunicação prévia de 30 dias aos consumidores e à ANS, conforme dispõe o art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98. 6. Em análise perfunctória, não há nos autos elementos que comprovem, de plano, que a operadora de saúde tenha cumprido os requisitos legais para o descredenciamento da clínica onde o Autor realizava seu tratamento de hemodiálise, o que confere probabilidade ao direito alegado. 7. O perigo de dano é evidente, uma vez que a interrupção ou alteração abrupta de um tratamento contínuo e essencial como a hemodiálise coloca em risco a integridade física e psíquica do paciente, justificando a intervenção judicial para preservação de sua saúde. 8. Não se verifica o perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso a ação seja julgada improcedente ao final, a operadora poderá buscar o ressarcimento por eventuais prejuízos financeiros sofridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela aparente inobservância dos requisitos do art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98, e o perigo de dano à saúde do beneficiário, impõe-se a concessão de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde mantenha o tratamento de hemodiálise nas dependências de hospital específico da rede credenciada até o julgamento de mérito da demanda."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 17, § 1o.